Tribunal: TJPA
Processo: 0006177-75.2014.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0006177-75.2014.8.14.0049

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: NAYARA DE SOUZA CORREA
ADVOGADO: DR. MÁRCIO DA SILVA CRUZ - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PUBLICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSTA. PROVIMENTO.
1.

Para que a condenação se consolide é necessário prova inconteste da conduta ilícita praticada pelo réu. Quando as provas inquisitoriais não são ratificadas em Juízo e quando testemunhos são contraditórios, há precariedade de provas, devendo prevalecer o
in dubio pro reo
, pois todos são inocentes até prova em contrário.
2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santa Izabel do Pará, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
NAYARA DE SOUZA CORREA
contra a sentença que a condenou à pena de 1 (um) mês de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de falsificação de documento público, descrito no art. 297 do Código Penal, a qual foi substituída por penas restritivas de direitos.

A acusação que pesa contra a Recorrente é a de que 08.09.2012, a denunciada Nayara de Souza Corrêa tentou ingressar no COPP II para fazer uma visita ao preso Lucivaldo dos Santos Braga, quando foi observado por uma agente prisional que aquela pessoa já havia ingressado na Casa penal naquele mesmo dia com o mesmo nome. Após diligências, foi encontrada a pessoa de Ana Cláudia do Rosário Araújo, também denunciada, que havia apresentado a carteira de identidade e a carteira de visita falsificadas na portaria do presídio, em que havia se produzido documentos idênticos porém, com a foto de cada uma, demonstrando que ambas estavam em concluio na falsificação dos documentos.

O processo foi desmembrado em relação à Ré Ana Cláudia do Rosário Araújo.

O feito tramitou regularmente quanto à Nayara e, às fls. 126/129, foi proferida sentença condenatória, contra a qual a Ré recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo,
e sua absolvição, por insuficiência de provas.

Constam contrarrazões às fls. 141/142.

Às fls. 148/152, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

A Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo sua absolvição, por insuficiência de provas.

Analisando detidamente as provas e argumentações das partes, quanto ao crime de falsificação de documento público, os fatos
incontroversos
se resumem na existência de quatro documentos em nome de Nayara de Souza Corrêa, dois originais, que lhe pertencem, e dois falsificados em que foram colocadas as fotos de Ana Cláudia Araújo.

Tais fatos, como já dito, são incontroversos. Houve uma falsificação de documentos, as Rés eram conhecidas/amigas e ambas tentaram entrar no estabelecimento prisional no mesmo dia, sendo que Ana Cláudia entrou e Nayara foi barrada quando a agente prisional identificou a fraude.

Ocorre que, não há provas judicialmente válidas contra a Ré Nayara, isso porque todos os agentes prisionais ouvidos em Juízo prestaram depoimentos insuficientes para embasar a condenação, posto que nenhum lembrou com exatidão do dia do crime e dos fatos narrados na denúncia, todos alegando que no dia da sua audiência já havia se passado muito tempo desde o ocorrido, senão vejamos:

As agentes prisionais Patrícia Rodrigues e Marta Farias alegaram em Juízo que não lembram dos fatos com exatidão, pois fazia muito tempo desde que o crime ocorreu e muitas pessoas passam ¿em suas mãos¿ cometendo esse tipo de ilícito e que elas lembram da pessoa da Ré, mas não lembram da situação (mídia).

O Agente Prisional Cleber Oliveira, da mesma forma, afirmou não lembrar muito bem dos fatos, mas contou que a agente prisional Marta teria lhe dito à época que a Ré Nayara havia sido bloqueada na entrada do presídio, porque já havia outra pessoa que teria entrado com o mesmo nome e que a pessoa que foi posteriormente detida com documentos falsos teria dito que a Ré lhe emprestou os documentos (mídia).

Ora, é fato indiscutível que houve o bloqueio, que já havia outra pessoa, no caso, a corré, entrado no presídio com documentos falsos, porém, o liame subjetivo entre as duas acusadas não foi provado, porque a corré não foi encontrada para ser interrogada em Juízo e a Ré Nayara nega que tenha emprestado seus documentos à corré.

Com base nisso, não há como condenar a Apelante com base exclusivamente em depoimentos inquisitoriais que não foram ratificados em Juízo, e em testemunho de alguém que apresentou versão duvidosa porque narrou o que outra testemunha afirmou não lembrar.

Assim, se não houve como se averiguar se a Apelante realmente sabia da falsificação, se realmnete emprestou seus documentos para a corré falsificar, não há como basear uma condenação.

Sabemos que o édito condenatório exige certeza da autoria e da materialidade delitivas, portanto, se inexiste essa certeza em face da insuficiência de provas, não se alcança a aplicação efetiva do princípio do
in dubio pro reo
, já que a condenação, nesse caso, seria ilegal.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART.
33
, CAPUT, DA LEI N.
11.343
/06) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART.
35
, CAPUT, DA LEI N.
11.343
/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM ESPEQUE NO ART.
386
, INC.
VII
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. INCONFORMISMO MINISTERIAL. ELEMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS INSUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RÉUS FRÁGEIS E SEM AMPARO NAS DEMAIS PROVAS DO CADERNO PENAL. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "Não logrando a acusação fazer prova convincente acerca da autoria e revelando o conjunto probatório mais dúvida do que certeza, a única solução possível é a absolvição" (ACrim n. 2009.039688-1, rel. Des. Tulio Pinheiro, Segunda Câmara Criminal, j. 3.11.2009; apud ACrim n. 2011.015988-8, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, Quarta Câmara Criminal, j. 20.6.2013).¿
(Apelação Crime nº 20130477713/SC, Relator Rodrigo Collaço, DJ 26/03/2014).

Assim, sem mais delongas, conclui-se que não há prova indubitável nos autos de que a Recorrente realmente participou da falsificação dos documentos apreendidos com a corré, restando não esclarecidos vários pontos a respeito de sua participação, com depoimentos duvidosos nas mídias, pelo que, como todos são inocentes até que se prove o contrário, havendo dúvidas nos autos, não se pode condenar a acusada, daí porque impõe-se a reforma da sentença monocrática.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO E ABSOLVO
a Ré NAYARA DE SOUZA CORREA da imputação delitiva descrita no art. 297 do Código Penal, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

1